Tribunal: CARF
Processo: 16048.720142/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720142/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-000.262 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
UNIMED DE TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO.
Se justifica a diligência para apurar informações quando os documentos e fatos
constantes do processo não são suficientes para o convencimento do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, converter o presente
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
Relatório
Trata-se de diligência, em face do acórdão no 102-000.041, prolatado pela 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que homologou,
parcialmente, às compensações com créditos de IRRF, referentes ao ano calendário de 2010.
A recorrente indicou um crédito IRRF da Cooperativa, no montante de R$
408.240,11, a fim de compensar débitos próprios, originados de retenções dos pagamentos
efetuados a cooperativas, sob o código 3280.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720142/2014-94
Fl. 6968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-000.262 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720142/2014-94

Do total, a unidade de origem reconheceu R$ 186.915,01, sendo que, diversas
retenções efetuadas sob o código 1708 (IRRF sobre remuneração por serviço prestado por PJ
para PJ) não foram reconhecidas.
Assim, do crédito total de R$ 408.240,11, a Receita Federal reconheceu R$
186.915,01, negando a compensação da diferença não reconhecida de R$ 221.325,10.
Irresignada, a recorrente promoveu a juntada de 12 planilhas, alegando uma para
cada DCOMP, indicando a fonte pagadora, o valor da retenção, o n.o da fatura correspondente e
data de seu recebimento, para fins de nortear a análise e confirmação dos créditos, de modo que
os documentos juntados são aptos à sua comprovação, não se restringindo aos informes de
rendimentos.
Na sequência, alegou que a escrituração mantida pelo beneficiário é suficiente
para comprovar os fatos ali registrados, cabendo à autoridade fiscal o ônus da prova em sentido
contrário, a fim de justificar a ausência de credibilidade da documentação contábil apresentada
pelo contribuinte.
Ademais, relatou o equívoco cometido quanto ao código, evidenciando que a
obrigação de indicação do código de receita é do tomador de serviços, o qual alega que informou
o código de recolhimento de 1708 correspondente a “IRRF – Remuneração Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica”.
Acrescenta ainda, que o que deve ser considerada é a essência da retenção e a
relação que deu origem ao pagamento sobre o qual ocorreu o desconto do imposto, a qual é
comprovada pelas informações trazidas nas faturas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Fl. 6969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-000.262 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720142/2014-94

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Do mérito
O acórdão no 102-000.041, prolatado pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 02, entendeu por homologar, parcialmente, às compensações com
créditos de IRRF, referentes ao ano calendário de 2010.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, sob alegação de
insuficiência probatória na vinculação das notas fiscais e extratos bancários, demonstrativo de
recebimento líquido, bem como do erro de código cometido pelas fontes pagadoras, ao indicar
1708 e não o 3280 (fls. 4350 a 4451).
No entanto, depreende-se do caderno processual, um conjunto de documentos,
que foram desconsiderados pelo relator, ao entender que as provas não eram suficientes, assim
especificados:
- extrato da DIRF - demonstrativo do IRRF descontado pelas fontes pagadoras
que contempla, inclusive as retenções procedidas com código 1708 (fls. 4350 a 4451);
- as faturas (fls. 4452 a 4454, 4458 a 4832, 4836 a 5468, 5472 a 6386 e 6387 a
6409);
- os extratos bancários (fls. 6410 a 6524);
- os Informes de Rendimentos (fls. 4350 a 4451);
- o Livro Razão (fls. 1046 a 4349 e 6702).
Desta forma, ao compulsar os autos, verifica-se alguns exemplos de cada
DCOMP, em cotejo com os documentos comprobatórios apresentados (fls. 6704 a 6925), cuja
recorrente instruiu por meio de planilhas, que indicaram a fonte pagadora, o valor de cada
Fl. 6970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-000.262 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.720142/2014-94

retenção, o número da fatura correspondente e a data de recebimento, norteando a análise do
crédito.
Nesse mesmo diapasão, a fim de se comprovar o alegado equívoco quanto ao
código 1708 e não 3280 e, diante do farto conjunto probatório supramencionado, adotar as
seguintes providências:
- Elaborar um parecer circunstanciado, instruindo por meio de planilha, contendo
os valores de cada DCOMP, a indicação da fonte pagadora, o valor da retenção, o n.o da fatura
correspondente, a data de seu recebimento e as folhas correspondentes no processo.
Após o cotejo, o recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-
se nos autos e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado final da Diligência, intimar a recorrente a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 6971
DF CARF MF
Original